Tribunal: TJES
Processo: 5005982-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005982-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLANGE DA PENHA RASSELE CORTELETTI
AGRAVADO: ORLANDO RODOLFO CORTELETTI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005982-42.2022.8.08.0000

Recorrente: Solange da Penha Rassele Corteletti

Recorrido: Orlando Rodolfo Corteletti

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

SOLANGE DA PENHA RASSELE CORTELETTI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 2892625, págs. 76/78) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
(Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056) ajuizada pela Recorrente em face de
ORLANDO RODOLFO CORTELETTI
,

cujo
decisum
indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal, afirmando não possuir renda, de modo que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

No mérito, afirma que:
I)
“é fato que a agravante com seu marido angariou patrimônio considerável, como menciona o juízo a quo, contudo, esse patrimônio não está na posse e administração da agravante”;
II)
“a agravante não tem outra renda e o valor de R$ 4.000,00 são gastos inteiramente para sua manutenção e do seu filho especial que só de fraldas gasta em torno de R$ 1.000,00 mensal”.

Assim, pugna pela concessão da
“assistência judiciária gratuita à agravante e ou, de forma subsidiária, que o pagamento das custas processuais se dê ao final do processo”.

Em Decisão (ID 3240364) restou deferido
“o pedido de atribuição de efeito ativo, tão somente para determinar que a Recorrente recolha as custas processuais ao final do processo de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056), nos termos da fundamentação retro aduzida”.

Despicienda a intimação do Recorrido para apresentação de Contrarrazões, na medida em que não restou triangularizada a relação jurídica processual, na origem.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005982-42.2022.8.08.0000

Recorrente: Solange da Penha Rassele Corteletti

Recorrido: Orlando Rodolfo Corteletti

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
SOLANGE DA PENHA RASSELE CORTELETTI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 2892625, págs. 76/78) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
(Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056) ajuizada pela Recorrente em face de
ORLANDO RODOLFO CORTELETTI
,

cujo
decisum
indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a Recorrente afirma que:
I)
“é fato que a agravante com seu marido angariou patrimônio considerável, como menciona o juízo a quo, contudo, esse patrimônio não está na posse e administração da agravante”;
II)
“a agravante não tem outra renda e o valor de R$ 4.000,00 são gastos inteiramente para sua manutenção e do seu filho especial que só de fraldas gasta em torno de R$ 1.000,00 mensal”.

Em Decisão de ID 3240364, proferida por esta Subscritora, restou deferido
“o pedido de atribuição de efeito ativo, tão somente para determinar que a Recorrente recolha as custas processuais ao final do processo de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056), nos termos da fundamentação retro aduzida”.

A despeito de determinada a intimação do Recorrido para apresentação de Contrarrazões, certo é que não restou triangularizada a relação jurídica processual, na origem, motivo pelo qual passo a análise do mérito do presente Recurso.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão de ID 3240364 não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, cumpre destacar que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

In casu,
a Recorrente demonstrou que, além de estar desempregada, dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da pensão alimentícia paga pelo seu ex-cônjuge, quase a integralidade do valor é revertido para o pagamento do plano de saúde e do custeio de seu filho incapaz (IDs 3197738 e 3197740), bem como para o pagamento do aluguel do imóvel onde residem (ID 3197741).

Sucede, contudo, que conforme se observa da exordial, a Recorrente não se amolda na concepção de hipossuficiência financeira, tendo em vista que
há um vasto patrimônio do casal a ser partilhado, que está na administração do Recorrido, de modo, que diante desta situação, impõe-se a determinação de recolhimento das custas ao final do processo.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. DEFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
A recorrente não se amolda à condição de pessoa hipossuficiente na sua acepção legal, diante do considerável patrimônio indicado, constituído de bens móveis, imóveis e sociedade empresarial. Todavia, considerando a momentânea falta de liquidez do acervo a ser partilhado, é possível acolher o pleito subsidiário de pagamento das custas ao final
. Agravo parcialmente provido.”

(
TJRS
- AI: 70083966002 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 14/08/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE VÍCIO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO AFASTADAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, ANTE O NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PARTE QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR COM O DESIDERATO. ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA DOS BENS DO ESPÓLIO. PLEITO DE PAGAMENTO AO FINAL REALIZADO NO BOJO DOS AUTOS. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. INAFASTABILIDADE DA JUSTIÇA. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I -
Não evidenciada a comprovação dos benefícios da justiça gratuita, e existente possibilidade de recolhimento de custas ao final, temos pelo deferimento, garantindo, por conseguinte, o acesso à Justiça.

II -
Ação de Inventário. Bens arrolados de baixa liquidez. Ausência de momentânea capacidade financeira. Postergação do recolhimento das custas. Possibilidade
. Precedentes desta Corte.

III –
Recurso Provido em Parte.”

(
TJBA
- APL: 00001492620148050087, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c partilha de bens e fixação de alimentos. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade judiciária e a tutela antecipada visando alimentos entre ex-cônjuges. Impertinência. Ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Exegese do art. 300 do CPC. Pensão entre ex-cônjuges dotada de caráter excepcional e temporário, respeitado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ausência de elementos que comprovem a capacidade financeira do agravado e que comprovem a existência de união estável. Necessária dilação probatória. Questão que envolve a análise mais aprofundada da matéria e do direito.
Justiça gratuita. Descabimento. Deferimento de custas ao final da partilha respaldado pelo vulto do patrimônio sub judice
. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.”

(
TJSP
- AI: 21500645620218260000 SP 2150064-56.2021.8.26.0000, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 29/07/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

Deste modo,
impõe-se a reforma da Decisão combatida, para determinar que a Recorrente recolha as custas processuais ao final do processo de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, determinando que a Recorrente recolha as custas processuais ao final do processo de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056).

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AMPLO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO ENTRE O CASAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

II.
In casu,
a Recorrente demonstrou que, além de estar desempregada, dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da pensão alimentícia paga pelo seu ex-cônjuge, quase a integralidade do valor é revertido para o pagamento do plano de saúde e do custeio de seu filho incapaz (IDs 3197738 e 3197740), bem como para o pagamento do aluguel do imóvel onde residem (ID 3197741).

III.
Há um vasto patrimônio do casal a ser partilhado, que está na administração do Recorrido, motivo pelo qual a Recorrente não se amolda na concepção de hipossuficiência financeira.

IV.
Determinação de recolhimento das custas ao f
inal do processo. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, determinando que a Recorrente recolha as custas processuais ao final do processo de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (Processo nº 5000608-08.2021.8.08.0056), nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.